Tribunal: TJSP
Processo: 0002886-78.2015.8.26.0120
Classe: Agravo Interno Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAL E INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 7o, § 2o-B, DO EAOAB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Inexistência das hipóteses inscritas no artigo

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAL E INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 7o, § 2o-B, DO EAOAB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Inexistência das hipóteses inscritas no artigo 7o, § 2o-B do EAOAB a justificar a concessão do pedido de sustentação oral. Não provimento do agravo regimental.
2. Contra o aspecto da decisão que não determinou sobrestamento do recurso extraordinário é incabível agravo interno. Não conhecimento.
3. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).
4. Ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182/STF).
5. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional (Tema 424/STF).
6. Agravo regimental não provido e agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido. Com determinação.